Tribunal: TJES
Processo: 0000527-85.2018.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000527-85.2018.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: EXPEDITO COUTINHO GASPAR

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEPÓSITOS JUDICIAIS PARCIAIS. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR. DESTINAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE HAVERES APÓS A VENDA DO BEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação de Busca e Apreensão, que julgou procedente o pedido para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo em favor do credor fiduciário, sendo o recurso voltado apenas à liberação imediata dos valores depositados judicialmente pelo devedor no curso da demanda, sob o argumento de enriquecimento ilícito do credor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os valores depositados judicialmente pelo devedor, de forma parcial e insuficiente para purgar a mora, devem ser imediatamente liberados em seu favor após a procedência da ação de busca e apreensão e a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário, ou se devem permanecer vinculados à apuração final do saldo devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A purgação da mora na ação de busca e apreensão exige o pagamento da integralidade da dívida, compreendendo parcelas vencidas e vincendas, no prazo legal, sendo insuficientes os depósitos parciais realizados pelo devedor.

A consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário não implica, por si só, a extinção da dívida pecuniária, caso o valor do bem não seja suficiente para quitá-la integralmente.

A definição acerca da existência de saldo credor ou devedor depende da venda extrajudicial do bem e da consequente apuração de haveres, conforme sistemática prevista no Decreto-Lei nº 911/1969.

Os valores depositados judicialmente pelo devedor, embora insuficientes para purgar a mora, configuram pagamento parcial e devem ser abatidos do saldo devedor total, integrando o cálculo final da dívida.

A liberação imediata e incondicionada dos valores depositados, antes da venda do bem e da liquidação final do débito, pode ocasionar prejuízo ao credor fiduciário, caso o produto da alienação somado aos depósitos não seja suficiente para satisfazer o crédito.

Eventual restituição de valores ao devedor somente é cabível se, após a venda do bem e a compensação dos depósitos realizados, apurar-se saldo positivo em seu favor, devendo a discussão ocorrer na fase própria ou em ação adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A purgação da mora na ação de busca e apreensão exige o pagamento integral da dívida, sendo ineficazes os depósitos parciais para esse fim.

Os valores depositados judicialmente pelo devedor devem ser considerados como pagamento parcial e abatidos do saldo devedor na apuração final, após a venda do bem.

A liberação de valores ao devedor somente é possível se, após a alienação do bem e a prestação de contas, houver saldo credor em seu favor.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º e 3º, §§ 1º e 2º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 722; TJRS, Apelação nº 5000543-84.2019.8.21.0132, Rel. Des. André Luiz Planella Villarinho, Décima Terceira Câmara Cível, j. 24.09.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000527-85.2018.8.08.0045

APELANTE: EXPEDITO COUTINHO GASPAR

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença proferida
nos autos da presente “
Ação de Busca e Apreensão
”, ajuizada pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. em desfavor de Expedito Coutinho Gaspar, que julgou procedente o pedido autoral para “consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem objeto da lide em favor do banco Requerente”.

Em suas razões recursais (ID 16605712) o Apelante pugna pela reforma parcial da sentença, não mais para reaver o bem, mas aduzindo, em síntese, que tendo sido consolidada a propriedade do veículo em favor da instituição financeira, os valores que foram depositados judicialmente pelo devedor no curso da lide, na tentativa de purgar a mora, devem ser imediatamente liberados em seu favor, sob pena de enriquecimento ilícito do credor.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do recurso.

Pois bem. De acordo com o art. 3º, §§ 1º e 2º do Decreto-Lei nº 911/1969, a purgação da mora nas ações de busca e apreensão exige o pagamento da integralidade da dívida pendente, compreendendo as parcelas vencidas e vincendas, no prazo de cinco dias após a execução da liminar.

No caso dos autos, restou incontroverso que os depósitos realizados pelo devedor foram parciais e insuficientes para purgar a mora nos termos da legislação de regência e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 722).

Desta forma, o cerne da questão recursal reside na destinação dos valores depositados judicialmente pelo devedor após a procedência da ação e a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

O Apelante defende o levantamento imediato, enquanto a sentença remeteu a discussão de valores a serem eventualmente restituídos para a via própria ou fase adequada. Destaca-se o seguinte trecho:

“A discussão acerca da restituição de valores, em decorrência da resolução do contrato de financiamento, extrapola os limites da ação de Busca e Apreensão, que tem como objeto a consolidação da propriedade e posse do bem em favor do credor fiduciário.

A sentença, ao julgar procedente o pedido de Busca e Apreensão, decidiu a questão central da lide, qual seja, a consolidação da propriedade e posse do veículo. Questões relativas a eventuais valores a serem restituídos devem ser objeto de ação própria, na qual se permitirá a ampla discussão e produção de provas necessárias.”

Pois bem. O art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 estabelece a sistemática para a satisfação do crédito fiduciário após a consolidação da propriedade. Confira-se: “
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas”
.

Desta forma, em regra, a definição sobre a existência de saldo a ser devolvido ao devedor ou de remanescente a ser cobrado pelo credor depende da venda extrajudicial do bem e da consequente apuração de haveres. Assim, os valores depositados judicialmente pelo devedor, embora insuficientes para a purgação integral da mora, integram o montante a ser abatido do saldo devedor total.
Nestes termos, a pretensão do Apelante de levantamento imediato e incondicionado dos valores depositados ignora a natureza do crédito fiduciário.

O fato de o credor ter consolidado a propriedade do veículo não extingue, por si só, a dívida pecuniária se o valor do bem não for suficiente para cobri-la.

Os depósitos judiciais realizados funcionam como pagamento parcial e, portanto, devem ser considerados no cálculo final da dívida, abatendo-se do montante devido pelo fiduciante. Determinar a devolução imediata desses valores ao devedor, antes da liquidação final e da venda do bem, poderia resultar em prejuízo ao credor, caso o produto da venda do veículo somado aos depósitos não seja suficiente para quitar a integralidade do contrato, encargos e despesas legais.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VALORES DEPOSITADOS JUDICIALMENTE. DESTINAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS JUDICIALMENTE. Tendo sido julgada procedente a demanda expropriatória, e havendo saldo devedor, já que a venda do veículo não foi suficiente para quitar a dívida, o valor depositado deve ser direcionado ao pagamento do débito, com a liberação, em favor da requerida, apenas do valor que sobejar. Caso em que a prestação de contas da venda extrajudicial já ocorreu. [...] (TJRS - Apelação: 50005438420198210132 OUTRA, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Data de Julgamento: 24/09/2020, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/09/2020)

Trata-se do entendimento que melhor se coaduna com a natureza satisfativa da ação de busca e apreensão, onde o objetivo é a quitação do contrato. Se o devedor pagou parcialmente (via depósitos), esse valor pertence juridicamente ao processo de amortização da dívida. A devolução pleiteada somente terá lugar se, após a venda do bem e o abatimento dos depósitos já realizados, verificar-se a existência de saldo credor em favor do fiduciante (devedor).

Assim, correta a sentença ao julgar procedente a busca e apreensão diante da ausência de pagamento integral e remeter as partes para a apuração de haveres, momento em que será verificado se os depósitos judiciais, somados ao valor de venda do bem, superam o débito, gerando direito à restituição, ou se ainda remanesce saldo a pagar. O pedido de liberação imediata via alvará, desvinculado da apuração do saldo devedor final, mostra-se descabido nesta fase processual.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento), na forma do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.